Tribunal: TJMT
Processo: 1007930-69.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007930-69.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO FINAMORE - CPF: 150.433.598-89 (RECORRENTE), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1007930-69.2021.811.0055

Origem:
Juizado Especial e Criminal e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Oi móvel S/A

Recorrido(s):
Ricardo Finamore

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 191

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA DE FIDELIDADE – RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–

INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM

R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela ré ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos, e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

A recorrente alega que não houve conduta ilícita de sua parte,
sustentando estar amparada pelo exercício regular de direito, e que não praticou qualquer ato ilícito ensejador do dano moral
. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o autor
foi cliente da ré desde o ano de 2003 com contratação de serviços de internet, telefone fixo e que após 7 anos de contratação recebeu oferta para adesão de mais dois planos de telefone móvel, que fora realizada e vinculada ao contrato que já existia.

4.

Alega que em outubro de 2020, insatisfeito com a prestação dos serviços, optou pelo cancelamento do plano e encerramento da relação contratual.

5.

Contudo, em julho de 2021 recebeu notificação de inscrição pela requerida junto aos órgãos de proteção ao crédito atinente a multa contratual de fidelização. Por fim, afirma que por não concordar com a cobrança, tentou resolver a lide administrativamente, contudo sem sucesso.

6.

A esse respeito, a Resolução no 632/2014 da ANATEL dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Tal normativa, aplicável ao caso, prevê em seu art. 57 que
“
A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo. § 1o O tempo máximo para o
prazo de permanência é de 12 (doze) meses.”.

7.

Dá análise dos autos, vê-se que o
requerente era cliente da requerida desde o ano de 2003, e que somente solicitou o cancelamento do plano no ano de 2020, desse modo, verifica-se o transcurso de 12 (doze) meses entre o início do contrato e seu término, não merecendo prosperar a alegação da reclamada que houve quebra contratual.

8.

Diante disso, como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, correta a sentença ao determinar a exclusão dos dados do autor dos cadastros de inadimplentes.

9.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial
na modalidade
in re ipsa
.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022